Tribunal: CARF
Processo: 10768.007776/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.007776/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.573 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
GLORIA DA CUNHA RAPOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DE PRAZO.
EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO E AUSÊNCIA DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
O STJ decidiu que, na hipótese de ocorrer a antecipação do pagamento do
imposto, ainda que parcial, o dies a quo deve ser contado a partir da data do
fato gerador, conforme prevê § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional
(CTN), devendo o termo inicial da decadência somente ocorrer no último dia
daquele ano-calendário, quando se aperfeiçoa o fato gerador.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas,
no valor de R$ 11.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.007776/2008-06
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.573 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007776/2008-06

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Trata-se de exigências constantes das Notificações de Lançamento no
2005/607451173224142 (exercício 2005) e no 2006/607450530074047 (exercício 2006) relativas
ao Imposto de Renda Pessoa Física, na qual se apurou um crédito tributário total no valor de R$
22.624,76.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento 2005/607451173224142 (ano-calendário 2004, fls. 28/30), foi glosado o valor de
R$ 565,20, indevidamente deduzido a titulo de despesas com instrução, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, bem como o valor de R$
23.114,00, indevidamente deduzido a titulo de despesas médicas, por falta de identificação do
beneficiário do serviço prestado.
2. A Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento
no 2006/607450530074047 (ano-calendário 2005, fls. 24/26) traz a glosa do valor de R$
18.250,00, sendo R$ 11.000,00 referente ao profissional William T. Bonhote, por falta de
identificação do beneficiário do serviço prestado e, quanto aos demais serviços, por falta de
comprovação.
4. Em sua impugnação, fls. 2/5, com referência à duas notificações, a contribuinte
defende que o médico que passa o recibo é cirurgião e membro titular da Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica, conforme se verifica no documento, estando perfeitamente identificado no
documento. Ressalta que ressaltar que a impugnante nãorealizou ambas as cirurgias por estética
e sim por necessidade médica. Requer a sua dedução dos valores a serem pagos face as
Notificações de lançamento epigrafadas.
5. Competência para Julgamento atribuída pela Portaria RFB no 3.338/2011.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que atenda aos requisitos legais,
sendo necessário comprovar tratar-se de pagamentos relativos a tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes.
PARCELA NÃO CONTESTADA.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.573 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007776/2008-06

Considera-se não impugnada a parcela do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo, a teor do art. 58 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro
de 2011.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação e informando acerca da incidência do instituto da decadência sobre os lançamentos.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 11.000,00.
Do Mérito
Da Decadência
Considerando a decadência suscitada pela interessado, inicialmente, impõe-se
esclarecer que, nos lançamentos por homologação, como é o caso do IRPF, o prazo decadencial
para a constituição de crédito tributário extingue-se em 5 anos contados da ocorrência do fato
gerador, desde que tenha sido efetuado pagamento antecipado de parte do imposto e que não
tenha sido comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o,
do Código Tributário Nacional CTN, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Agora nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de dolo, fraude e
simulação, a contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN,
conforme transcrição a seguir:.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.573 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007776/2008-06

Nesse sentido temos a decisão proferida no REsp no 973.733/SC, julgado na
sistemática prevista no art. 543C do Código de Processo Civil CPC, cuja emenda encontra-se
parcialmente transcrita a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
Já o fato gerador do IRPF, como se sabe, é complexivo ou periódico, vez que
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado
ciclo que se inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano-
calendário. Embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é possível definir
a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário.
Na autuação em comento, a autoridade lançadora aplicou somente a multa de
ofício de 75% não sendo, portanto, caso de dolo fraude ou simulação. Desta forma, temos que
em relação a este ponto a regra a ser aplicada é a constante do artigo 150, § 4o do CTN.
Da observação das Declarações de Ajuste Anual, anos-calendários 2004 e 2005
(e-fls. 43 e 49), da interessado , podemos verificar que consta retenção de imposto na fonte, no
montante de R$ 39.383,59 e R$ 36.313,11, respectivamente, caracterizando a existência de
pagamento antecipado, fator imprescindível para atração da regra contida no artigo 150,§ 4o, do
CTN, conforme descrito na Súmula CARF no 123, in verbis:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Feitas estas observações iniciais, considerando que a ocorrência dos fatos
geradores deram-se em 31/12/2005 e 31/12/2006, temos que os prazos limites para o Fisco
efetivar o lançamento, em relação àqueles fatos, pela regra do artigo 150, §4o, seriam 31/12/2010
e 31/12/2011.
Considerando que a data de ciência dos lançamentos ocorreram, em 14/10/2008,
(e-fls. 35/38), ou seja, em data anterior as limites para o Fisco promover os lançamentos de
ofício.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.573 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007776/2008-06

Assim, podemos afirmar que não houve a incidência do instituto da decadência
sobre os lançamentos constantes neste processo administrativo.
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 25), apontados pela autoridade lançadora, na
notificação de lançamento do exercício de 2006:
Glosa de valor de R$ 18.250,00, indevidamente deduzido a título de despesas
médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
...
Glosa do valor de R$ 18.250,00, sendo:
R$ 11.000,00 - William T. Bonhote (falta de identificação do beneficiário do
serviço prestado).
Demais recibos por falta de comprovação.
O julgamento anterior, endossou àquela motivação na manutenção da glosa (e-fls.
57), nos seguintes termos:
12. Apesar de a defendente argumentar que a cirurgia seria motivada em
questões médicas da contribuinte, não se anexou à defesa qualquer documentação
complementar que pudesse suprir a falta da informação nos documentos rejeitados que
motivaram o lançamento, eis que o único recibo acostado aos autos (fls. 8) não indica
o paciente do serviço profissional prestado pelo médico WILLIAM TOUSSAINT
BONHOTE.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.573 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007776/2008-06

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
O interessado apresentou recibo (e-fls. 8 e 70), a fim de comprovar a regularidade
da prestação dos serviços médicos/odontológicos, constantes nesta lide administrativa.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Da análise do documento apresentado entendo que o mesmo contém os requisitos
mínimos exigidos pela legislação de regência.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com as despesas médicas
relativas aos serviços prestados pelo profissional William T. Bonhote, no valor de R$
11.000,00.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.573 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007776/2008-06

Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar as despesas médicas pleiteadas neste recurso voluntário.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas, no valor de R$
11.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital